Tribunal: STF
Processo: RE 1533614
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo, a Mesa da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo e a Procuradora-Geral do Estado de São Paulo interpõem, com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recursos extraordinários (eDoc 25, 27 e 38) contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado (eDoc 23): 



    Ação Direta de Inconstitucionalidade - Lei Estadual nº 17.747/2023 que “obriga bares, restaurantes, lanchonetes, padarias e estabelecimentos similares a servirem de água potável filtrada à vontade aos clientes” - Regularização da representação processual - Legitimidade ativa da autora já reconhecida por este C. Órgão Especial por ocasião do julgamento do agravo interno oposto contra o deferimento da liminar - Inexistência de vício de iniciativa - Ocorrência, contudo, de vício material, consistente na violação ao princípio da razoabilidade (art. 111, CE), da livre iniciativa e do livre exercício da atividade econômica, insculpidos nos arts. 1º, IV, e 170, caput e parágrafo único, da CF - Determinação de disponibilização gratuita de água potável a estabelecimentos que possuem tal bebida em sua gama de produtos comercializados, sem qualquer contrapartida - Intervenção do Estado desproporcional - Determinação que acarreta custo ao comerciante, com potencial de redução de receita na venda de bebidas em geral - Inconstitucionalidade reconhecida - Ação julgada procedente.



    Em suas razões, os recorrentes sustentam, em síntese, que a imposição de fornecimento de água potável, nos moldes da Lei estadual, constitui medida razoável e compatível com os princípios constitucionais da defesa do consumidor, da saúde pública, da dignidade da pessoa humana e do meio ambiente, conforme os arts. 5º, caput, 170, V e VI, e 196 da Constituição Federal.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo provimento dos recursos extraordinários, assentando a seguinte conclusão (eDoc 51):



    Recursos extraordinários. Lei n. 17.747/2023, do Estado de São Paulo. Obrigação de fornecimento de água potável filtrada para clientes em bares, restaurantes, lanchonetes, padarias e estabelecimentos similares. O princípio da livre iniciativa pode ser restringido para a concretização de direitos sociais relevantes, como a proteção da saúde e do consumidor, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Precedentes. Parecer por que os recursos sejam providos. 



    É o relatório. Decido.



    2. Reputo inadmissível o recurso extraordinário.



    O Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo julgou procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade da Lei Estadual n. 17.747/2023, que obriga bares, restaurantes, lanchonetes, padarias e estabelecimentos similares a servirem, gratuitamente, água potável filtrada à vontade aos clientes.



    A jurisprudência desta Suprema Corte reconhece que o princípio da livre iniciativa não possui caráter absoluto, podendo ser objeto de restrições legítimas voltadas à concretização de direitos sociais relevantes, como a proteção à saúde, ao meio ambiente, à segurança pública e ao consumidor, desde que observados os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade. Nesse sentido, os seguintes acórdãos (ADI 1.950/SP, ministro Eros Graus; ADI 4.066/DF, ministra Rosa Weber):



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL. TEMPO MÁXIMO DE ESPERA PARA ATENDIMENTO DE CONSUMIDORES EM ESTABELECIMENTOS PÚBLICOS E PRIVADOS. PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. FEDERALISMO COOPERATIVO. COMPETÊNCIA NORMATIVA CONCORRENTE DA UNIÃO, DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL (CF, ART. 24, V). PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA DE RESTRIÇÃO À LIVRE INICIATIVA. IMPROCEDÊNCIA. 



    1. O Estado federal instituído pela Constituição de 1988, consubstanciado na união indissolúvel dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios (art. 1º), encerra opção pelo equilíbrio entre o poder central e os poderes regionais na gestão da coisa pública e confere espaços de liberdade para atuação política, reconhecidos nas prerrogativas não absolutas de autogoverno, auto-organização e autoadministração. 



    2. Mesmo em se tratando da disciplina de atendimento a usuários de serviços públicos, a jurisprudência do Supremo é sólida em reconhecer que lei estadual a estabelecer limite de tempo de espera para atendimento aos usuários e penalidades em face de descumprimento consiste em norma relativa à proteção do consumidor. 



    3. A disposição contida na lei impugnada potencializa, no âmbito regional, mecanismo de tutela da dignidade do consumidor, sem interferir no regime de exploração, na estrutura remuneratória da prestação dos serviços ou no equilíbrio dos contratos administrativos. Precedentes. 



    4. A livre iniciativa, embora constitua fundamento da República (CF, art. 1º, IV), não é princípio absoluto, concorrendo com outros direitos fundamentais e podendo sofrer limitação de lei. O exercício da atividade econômica tem como finalidade a garantia da existência digna dos cidadãos, conforme os ditames da justiça social, e, como baliza, a observância do princípio da defesa do consumidor (CF, art. 170, caput e V). 



    5. A previsão contida na norma questionada se revela proporcional e razoável à luz da jurisprudência desta Corte. O exercício da atividade econômica em todos os seus processos de prestação não pode destoar, negar concretude ou mesmo esvaziar a defesa do consumidor, de sorte que não se afigura contrário ao Texto Constitucional o estabelecimento, por Estado-membro, de regulamentação com o propósito de proteger o consumidor, observando-se as particularidades locais. 



    6. Pedido julgado improcedente.



    (ADI 2.879/SC, de minha relatoria, DJe de 4 de outubro de 2023 - com meus grifos)



    .......................................................................................................



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO CONSTITUCIONAL E AMBIENTAL. LEI DO CEARÁ. PROIBIÇÃO DE PULVERIZAÇÃO AÉREA DE AGROTÓXICOS. DEFESA DO MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO À SAÚDE. COMPETÊNCIA CONCORRENTE DA UNIÃO, ESTADOS E MUNICÍPIOS. ARTS. 23 E 24 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. VÍCIO FORMAL NÃO CONFIGURADO. PROPORCIONALIDADE DA MEDIDA. RISCOS GRAVES DA TÉCNICA DE APLICAÇÃO DE PESTICIDAS. PRINCÍPIOS DA PREVENÇÃO E PRECAUÇÃO EM MATÉRIA AMBIENTAL.



    1. A legitimidade das entidades de classe para ajuizar ações de controle abstrato condiciona-se ao preenchimento do requisito da pertinência temática consistente na correlação entre o objeto do pedido de declaração de inconstitucionalidade e os fins institucionais da associação. No caso, a pertinência temática limita-se às normas referentes à pulverização de agrotóxicos, não abrangendo a íntegra do diploma legal questionado. Precedentes. 



    2. A vedação à pulverização aérea de agrotóxicos é matéria afeta à saúde e ao meio ambiente, listada entre as competências administrativas comuns e entre as competências legislativas concorrentes da União, dos Estados e dos Municípios (incs. II e VI do art. 23; incs. VI e XII do art. 24, todos da Constituição da República). 



     3. A Lei n. 7.802/1989 é expressa ao preservar a competência legislativa dos Estados para regulamentar “o uso, a produção, o consumo, o comércio e o armazenamento dos agrotóxicos”. Não há óbice a que os Estados editem normas mais protetivas à saúde e ao meio ambiente quanto à utilização de agrotóxicos. A regulamentação nacional limita-se a traçar os parâmetros gerais sobre a matéria, estabelecendo atividades de coordenação e ações integradas. Precedentes: ADI n. 3470, DJe 1º.2.2019; RE n. 761.056, DJe 20.3.2020; RE n. 286.789/RS, DJ 08.4.2005. 



    4. A livre iniciativa não impede a regulamentação das atividades econômicas pelo Estado, especialmente quando esta se mostra indispensável para resguardo de outros valores prestigiados pela Constituição, como a dignidade da pessoa humana, a valorização do trabalho humano, a livre concorrência, a função social da propriedade, a defesa do consumidor e do meio ambiente e a busca do pleno emprego. 



    5. A norma questionada não se comprova desarrazoada nem refoge à proporcionalidade jurídica do direito à livre iniciativa e o do direito à saúde e ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, estabelecendo restrição razoável e proporcional às técnicas de aplicação de pesticidas no Estado do Ceará, após constatação científica dos riscos envolvidos na pulverização aérea de agrotóxicos. 



    6. Ação direta parcialmente conhecida quanto às normas sobre vedação à pulverização de agrotóxicos previstas no § 1º e no caput do art. 28-B na Lei estadual n. 12.228/1993 e, nessa parte, julgado improcedente o pedido.



    (ADI 6.237/CE, ministra Cármen Lúcia, DJe de 14 de junho de 2023 - com meus grifos)



    Ocorre que o fundamento central contido no acórdão recorrido consistiu no entendimento de que a norma impugnada, embora não padecesse de vício formal de iniciativa, violara os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade – além dos postulados da livre iniciativa e do livre exercício da atividade econômica –, ao haver imposto obrigação gratuita aos estabelecimentos sem previsão de contrapartida, gerando potencial desequilíbrio econômico.



    Rever aquela conclusão demandaria a reapreciação dos elementos fáticos embasadores do correspondente voto-condutor, sabidamente incompatível com a via extraordinária, a teor do enunciado 279 da Súmula do Supremo. Nesse sentido, em caso fronteiriço, acórdão cuja ementa recebeu a seguinte redação:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. UNIDADE DE CONSERVAÇÃO. MEIO AMBIENTE. DETERMINAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE OMISSÃO OU INÉRCIA DO PODER PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE DE REEEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO COM APLICAÇÃO DE MULTA. 



    I - Para chegar-se à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279/STF. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa.



    (ARE 1.458.475 AgR, ministro Cristiano Zanin, DJE de 15 de fevereiro de 2024)



    Inviável, portanto, a abertura da instância extraordinária.



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço incompatível com o dever de boa-fé, norma fundamental do processo civil (art. 4º); e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.6.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.



    3. Em face do exposto, não conheço dos recursos extraordinários. 



    4. Publique-se.



Brasília, 10 de setembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente